Tribunal: TJES
Processo: 5004469-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICIANE OLIVEIRA CAETANO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Afirmou a parte Recorrida em sua inicial que foi surpreendido com a informação de que após realização de inspeção em sua unidade consumidora, receberia cobrança referente ao TOI, emitido após constatação de irregularidade no medidor. Aduz que não concorda com a cobrança e tentou sanar o impasse administrativamente, porém não obteve êxito. Assim, pretende: (i) a concessão de tutela de urgência no sentido de suspender a cobrança do TOI e se abster de interromper o fornecimento de energia, bem como, de negativar o nome do Recorrido; (ii) anulação/cancelamento do TOI.

Em sede de

sentença (ID 7492499) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECRETAR a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9612119, com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$12.449,47, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; 2. CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9612119, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel da autora (código de instalação nº 132101), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; 4. CONDENAR a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 5. CONDENAR a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida.”

Irresignadas, as partes recorrentes apresentaram recurso inominado. A parte requerente pugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais. A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em demonstrar a regularidade do procedimento adotado. Pois, não comprovou ter entregado cópia legível do documento ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante.

Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não estaria, no caso concreto, plenamente demonstrado o conjunto de evidências capazes de configurar a noticiada irregularidade na unidade consumidora titularizada pela autora, ora recorrida.

Nesses moldes, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente EDP, que infringiu diversos princípios consumeristas e direitos básicos do consumidor, a quem devem ser asseguradas informação precisa dos serviços e transparência e boa-fé da relação contratual, conforme estabelecem os artigos 4º, inciso III e 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 187 e 927 Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por GLEICIANE OLIVEIRA CAETANO:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre destacar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

No caso sub examine, entendo que o dano moral restou perfeitamente caracterizado, pois
verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados às inúmeras tentativas frustradas de resolver a situação com a parte recorrida na via administrativa, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcende o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Assim sendo, no tocante a indenização por danos morais, entendo que é devido à recorrente, vez estarmos diante de conduta que a lesionou e humilhou, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo por arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrida, a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.